Tribunal: TCU
Processo: 034.219/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de revisão em recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multas, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão contra o Acórdão 18769/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.